Tribunal: TJDFT
Processo: 0713251-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0713251-77.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DANUBIO SABINO DA SILVA RECORRIDO: JOAO HUMBERTO DE ALBUQUERQUE PINHEIRO DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCAÇÃO COMERCIAL. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. FIADOR. POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- O art. 3o, inciso VII, da Lei no 8.009/1990 expressamente excepcionou a proteção de bem de família nas hipóteses em que a dívida executada decorre de fiança concedida em contrato de locação, como ocorre no caso dos autos. 2- O Superior Tribunal de Justiça adotou o mesmo entendimento no exame do recurso especial repetitivo no 1.363.368, da relatoria do ministro Luis Felipe Salomão: PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO. LEI N. 8.009/1990. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. FIADOR EM CONTRATO DE LOCAÇÃO. PENHORABILIDADE DO IMÓVEL. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: "É legítima a penhora de apontado bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, ante o que dispõe o art. 3o, inciso VII, da Lei n. 8.009/1990". 2. No caso concreto, recurso especial provido. (REsp 1363368/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/11/2014, DJe 21/11/2014). 3- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 489, §1o, incisos II, IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 3o, inciso VII, da lei 8.009/1990, afirmando que a exceção legal prevista foi aplicada equivocadamente ao caso concreto, visto que a discussão aqui travada envolve contrato de locação comercial e não residencial. Requer a desconstituição da penhora realizada no único bem de família do recorrente. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, com julgados do TJSP e TJSC. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, alega contrariedade aos artigos 3o, inciso III, 6o e 226, todos da Constituição Federal, defendendo que a penhora do bem de família não encontra respaldo quando em confronto como o direito social da moradia e os princípios constitucionais da proteção à família e da dignidade da pessoa humana. Acrescenta que no contrato de locação comercial é regido por princípios ligado à iniciativa privada e, portanto, o direito constitucional à moradia deve prevalecer sobre a vontade das partes. Pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao apelo extremo. Requer que todas as futuras intimações sejam realizadas no nome da advogada ROSANA COUTO DE OLIVEIRA , OAB/DF 28.874. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação dos REsps 1.822033/PR e 1822040/PR (Temas 1.091), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "Penhorabilidade (ou não) do bem de família de propriedade do fiador dado em garantia em contrato de locação comercial", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. O recurso especial merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 3o, inciso VII, da Lei 8.009/1990. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante a “Penhorabilidade de bem de família de fiador em contrato de locação” (RE 1307334 – Tema 1.127), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil/2015. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o apelo extremo é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), o STF assentou que: “A excepcional concessão de efeito suspensivo a apelo extremo inadmitido na origem depende da inequívoca conjugação dos requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, a saber: i) probabilidade de êxito do agravo em recurso extraordinário; e ii) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação” (Pet 7795 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, DJe 23/4/2019). Todavia, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que a concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do STF, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação. Em face de tais razões, e tendo em vista a ausência de pronunciamento de mérito pelo STF no citado representativo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino que todas as futuras intimações sejam realizadas no nome da advogada ROSANA COUTO DE OLIVEIRA, OAB/DF 28.874. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A023